Tribunal: CARF
Processo: 10280.721808/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa Faccin.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721808/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.195 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ROSSIVALDO GAMA CIRILO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA
LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721808/2011-40
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721808/2011-40

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 11),
o lançamento originou-se em razão da omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial no valor de R$ 14.751,33 (quatorze mil,
setecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), tendo sido compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 555,08
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos). Confira-se:

Em 24/06/2011 (e-fl. 24), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/06), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
afirma que se trata de valor recebido em função da ação n°
00100126169626 que teria sido levantado em 05/08/2009, pela
procuradora constituída Renilde Terezinha Resende de Ávila que só lhe
teria repassado o valor de 11/08/2010, ou seja um ano após a incorporação
em seu patrimônio;
(ii)
valor que teria sido corrigido e que por lapso teria deixado de informar na
Declaração do exercício de 2011 ano calendário de 2010 e acrescenta que
entregou declaração retificadora em 05/07/2011;
(iii)
junta cópia do recibo da Retificadora, os comprovantes DARF
correspondente ao imposto apurado na declaração retificadora e ao final
pretende o cancelamento do crédito constituído.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721808/2011-40

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 17 de março de 2015, a 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de no 16-
66.752 (e-fls. 41/44), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
nos termos da legislação em vigor, até o último dia útil do mês de abril do
exercício correspondente, o contribuinte deve apurar o total dos
rendimentos recebidos no ano calendário incluindo todos os demais
rendimentos e oferecer este total à tributação;
(ii)
no que concerne à tributação incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente tem-se a seguinte disposição nos termos do artigo 12 da
Lei 7.713/88;
(iii)
a tributação segue o regime de caixa, assim o rendimento auferido num
ano calendário deverá ser declarado na Declaração de Imposto de Renda
do exercício seguinte;
(iv)
conforme se verifica em cognição direta dos documentos apresentados
com a Impugnação tem-se que o Contribuinte foi notificado em
24/06/2011 e apresentou sua impugnação em 11/07/2011 depois de ter
enviado declaração retificadora referente ao imposto em questão em
05/07/2011;
(v)
nesse cenário, não estava amparado pela espontaneidade para apresentar a
retificação, mas, tão somente efetuar o pagamento do tributo devido ou
impugnar o lançamento efetuado;
(vi)
o rendimento omitido foi creditado em favor do Impugnante em
05/08/2009 conforme alvará de 04/08/2009, fls. 16, levantado pela
procuradora constituída por ele com poderes de representação. Assim, não
há controvérsia quanto ao fato de ter sido efetivamente recebido o crédito
no ano de 2009.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente até 31 de dezembro
de 2009 são tributados pelo regime de caixa convencional do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721808/2011-40

Em 20/04/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-66.752, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 47), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 48/50), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1634/20231 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e da Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
20/04/2015 (e-fl. 47), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/05/2015 (e-fl.
48), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Mérito

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721808/2011-40

O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo à
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 14.751,33 (quatorze mil,
setecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), tendo sido compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 555,08
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “O rendimento omitido foi creditado em favor do impugnante
em 05/08/2009 conforme alvará de 04/08/2009, fls. 16, levantado pela procuradora constituída
por ele com poderes de representação. Assim, não há controvérsia quanto ao fato de ter sido
efetivamente recebido o crédito no ano de 2009”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“No que concerne à tributação incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente tem-se a seguinte disposição nos termos do artigo 12 da Lei 7.713/88,
vigente à época:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.(Vide
Lei no 8.134, de 1990)(Vide Lei no 8.383, de 1991)(Vide Lei no 8.848, de
1994)(Vide Lei no 9.250, de 1995).
Tendo em vista legislação do imposto de renda, referida acima, a tributação
segue o regime de caixa, assim o rendimento auferido num ano calendário deverá ser
declarado na Declaração de Imposto de Renda do exercício seguinte”. (e-fl. 43, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento por entender que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser oferecidos à tributação no mês de seu recebimento, ou seja, sob o regime de caixa.
É de se considerar, que jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) é no sentido de que, quando o pagamento dos benefícios previdenciários é feito de forma
acumulada e com atraso, a incidência do Imposto de Renda deve ter como parâmetro o valor
mensal do benefício, e não o montante integral creditado extemporaneamente, além de observar
as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos.
Transcrevo, no ponto, as seguintes disposições do Ministério Público Federal, da
lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, constantes do
Recurso Especial no 1.118.429/SP:
“não é razoável que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do
benefício previdenciário, ainda venha a ser prejudicado com a aplicação da alíquota
mais gravosa do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em
clara ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.”
Confira-se a ementa do Acórdão:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721808/2011-40

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PAGAMENTO DE FORMA ACUMULADA.
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO. TABELA
PROGRESSIVA VIGENTE. 1. Na espécie sub judice, trata-se de pagamento de
benefícios previdenciários acumulados, que, realizado de uma só vez, ensejou a
incidência do imposto de renda à alíquota máxima prevista na Tabela Progressiva do
tributo. 2. É certo que, se recebido o benefício devido, mês a mês, os valores não
sofreriam a incidência da alíquota máxima do tributo, mas sim da alíquota menor,
ou mesmo, estariam situados na faixa de isenção, conforme previsto na legislação do
Imposto de Renda. 3. O cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte, na hipótese de
pagamento acumulado de benefícios previdenciários atrasados, deve ter como
parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria jus o beneficiário e não o
montante integral que lhe foi creditado. 4. A jurisprudência do E. STJ alinhou-se no
sentido de que o disposto no art. 12 da Lei no 7.713/88 refere-se tão-somente ao
momento da incidência do tributo em questão, não fixando a forma de cálculo, que
deverá considerar o valor mensal dos rendimentos auferidos. (REsp 783724/RS, Rel.
Min. Castro Meira, j. j. 15/08/2006, DJ 25/08/2006, p. 328) 5. Não é razoável, portanto,
que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do benefício
previdenciário, ainda venha a ser prejudicado, com a aplicação da alíquota mais gravosa
do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em clara ofensa
aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária. 6. Não há como se
aferir de imediato o valor exato de cada benefício mensal a que faz jus o beneficiário, de
forma a reconhecer a isenção legal em todos os meses do período indicado. Assim, o
cálculo do IR deverá considerar a parcela mensal do benefício, em correlação aos
parâmetros fixados na Tabela Progressiva vigente à época, inclusive no que concerne à
alíquota menor (15%) ou faixa de isenção. 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do INSS, e em se tratando de ausência de condição da ação, questão de ordem
pública, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, em relação à referida
autarquia, com fundamento no art. 267, VI do CPC, mantendo-se os honorários
advocatícios como fixados na r. sentença, observado o disposto nos arts. 11 e 12, da Lei
no 1.060/50. 8. De ofício, extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação
ao INSS, com fulcro no art. 267, VI do CPC. Apelação e remessa oficial parcialmente
providas. (REsp no 1.118.429/SP, Relator Min. Herman Benjamin, 1a seção, j. em
24/03/2010, g.n.)
Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 368 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 614.406/RS4 decidiu que “a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa
do STF, realizada em 09/12/2015”.
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF. Conforme
decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no

4 STF. Plenário. RE 614.406/RS. Relatora Min. Rosa Weber, j. em 23/10/2014.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721808/2011-40

âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). (Processo
n° 15465.004153/2010-16. Acórdão n° 2301-005.000. Sessão de 06/04/2017. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a exigência do imposto de renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (Processo n°
13971.722141/2012-93. Acórdão n° 2202-003.974. Sessão de 08/06/2017. Relator
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, o Acórdão recorrido deve ser reformado, em observância ao entendimento
expresso pelo C. STF e STJ sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial provimento
para que o imposto sobre a renda de pessoa física (“IRPF”) sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721808/2011-40

Fl. 67
DF CARF MF
Original